Tribunal: TJDFT
Processo: 0784757-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão de o autor não ter atendido, a contento, a determinação de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas no ID 78163608.
3. De início, importante pontuar que, embora o advogado subscritor do Recurso Inominado esteja suspenso perante a OAB desde 22/10/2025, o referido recurso foi ajuizado em 14/10/2025 (ID 78163604). Portanto, à época, ainda estava habilitado a praticar atos processuais, o que dispensa a intimação do atual patrono da recorrente para ratificação dos termos do recurso.
4. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. No caso sob análise, a ação foi julgada extinta em razão do autor/recorrente não ter atendido à determinação de emendar a inicial. No entanto, sem se atentar para os fundamentos lançados na referida sentença, busca o recorrente inovar em sede recursal, trazendo em seu recurso questões de mérito que sequer foram objeto de análise pelo juízo de origem.
7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
8. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.